Tribunal: CARF
Processo: 10166.904380/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904380/2015-17
ACÓRDÃO
1302-007.628 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNP CAPITALIZAÇÃO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 31/12/2014
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DCTF RETIFICADORA TRANSMITIDA APÓS
A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA
DO ERRO ALEGADO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
DE RESTITUIÇÃO.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório é admitida,
desde que acompanhada de comprovação documental idônea e suficiente
do erro alegado. Nos pedidos de restituição é do contribuinte o ônus de
comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Não demonstrada a
ocorrência de pagamento indevido ou a maior nem a existência de valores
disponíveis após a alocação integral do DARF ao débito declarado,
mantém-se o indeferimento do PER/DCOMP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
arguida, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.628 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904380/2015-17
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CNP CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ
01.XXX.XXX/0001-71, contra o Acórdão no 107-000.147, proferido pela 5a Turma da DRJ07
(Ribeirão Preto/SP) em sessão de 30/07/2020 (fls. 36/41), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada em 11/09/2015 (fls. 12/17), mantendo o
indeferimento do Pedido Eletrônico de Restituição no 40222.84407.200515.1.2.04-8704,
transmitido em 20/05/2015 (fls. 2/4).
O pedido de restituição refere-se à suposta existência de crédito de R$ 371,29,
correspondente a recolhimento a maior do IRRF código 0916 relativo ao período de apuração
dezembro/2014, cujo DARF foi pago em 06/01/2015 no montante total de R$ 152.451,05 (fl. 4).
O Despacho Decisório no 107822043, emitido pela DRF Brasília em 05/08/2015 (fl.
5), indeferiu o pedido sob o fundamento de inexistência de crédito disponível, afirmando que o
pagamento informado no PER/DCOMP teria sido integralmente alocado para quitação de débito
declarado pelo próprio contribuinte em DCTF ativa à época.
Cientificada em 13/08/2015 por meio de Aviso de Recebimento juntado à fl. 11, a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 11/09/2015, alegando, em síntese,
que houve equívoco no valor do débito originalmente declarado na DCTF de dezembro/2014 e
que, após a ciência do despacho, transmitiu DCTF retificadora informando débito de R$
152.122,62, resultando no valor creditício de R$ 371,29. Alegou ainda que o crédito estaria
registrado na contabilidade, citando a conta contábil “114.300.1001 - Impostos de terceiros
recolhidos a maior -A compensar”, conforme documentos de fls. 14/16.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação, sob o argumento de que a
retificação realizada após a ciência do despacho não foi acompanhada de prova documental
robusta e suficiente a comprovar o erro de cálculo no débito originalmente informado em DCTF,
não havendo demonstração da liquidez e certeza do suposto crédito (fls. 37/40).
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 47/55),
alegando nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação, violação ao princípio da
verdade material, existência de prova documental suficiente (DARFs, DCTFs original e retificadora,
DIRF e razão contábil), bem como invalidade do indeferimento em razão da possibilidade de
retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório, conforme Parecer Normativo COSIT no
2/2015.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.628 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904380/2015-17
3
Aduziu ainda que, tendo reduzido o débito de dezembro/2014, o crédito tornou-se
líquido e certo, sendo devido o ressarcimento. Requereu, ao final, a reforma do acórdão ou,
subsidiariamente, a anulação do julgado ou a baixa em diligência para aferição dos valores.
O processo foi remetido ao CARF em 15/04/2021 e permaneceu pendente de
julgamento, tendo a contribuinte requerido celeridade (fls. 63/64).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da tempestividade e admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto dentro do prazo de trinta dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235/1972, contado da ciência do Acórdão no 107-000.147 disponibilizado na
Caixa Postal DTE em 07/10/2020, com ciência formalizada pelo procurador no mesmo dia (fl. 57).
A peça recursal encontra-se subscrita por procurador regularmente constituído no e-CAC,
satisfazendo-se os demais requisitos legais. Conheço do recurso.
II. Da preliminar de nulidade por falta de fundamentação
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido é nulo por ausência de indicação dos
documentos considerados insuficientes e por não ter analisado as provas anexadas. De acordo
com o art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, são nulos os atos administrativos praticados com
preterição do direito de defesa.
Examinando atentamente o acórdão da DRJ (fls. 37/40), verifica-se que a decisão
enfrentou os pontos essenciais da controvérsia. O colegiado analisou a existência de retificação da
DCTF posterior à ciência do despacho decisório, avaliou o conteúdo probatório apresentado pela
contribuinte, examinou a divergência entre os valores declarados e os valores recolhidos e expôs
com clareza as razões pelas quais considerou não demonstrada a liquidez e certeza do crédito
alegado. A decisão, portanto, contém motivação adequada, clara e suficiente, não havendo
nulidade a ser reconhecida.
Rejeito a preliminar.
III. Mérito: existência ou não de crédito passível de restituição
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.628 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904380/2015-17
4
A controvérsia restringe-se à comprovação da existência de crédito de IRRF código
0916 no valor de R$ 371,29 relativo a dezembro/2014, supostamente decorrente de equívoco na
DCTF original e posteriormente corrigido por DCTF retificadora transmitida em 27/08/2015.
O Despacho Decisório (fl. 5) apontou que o DARF pago em 06/01/2015, no valor
integral de R$ 152.451,05, foi totalmente alocado ao débito confessado em DCTF, de modo que
não haveria saldo disponível para restituição. As informações constantes da DCTF original de
dezembro/2014 (fls. 23/24) indicam débito declarado de R$ 152.493,91, compatível com a
alocação integral do pagamento.
A contribuinte afirma ter retificado a DCTF, reduzindo o valor do débito para R$
152.122,62, gerando automaticamente o crédito ora pleiteado. Contudo, a retificação ocorreu em
27/08/2015, portanto após a ciência do Despacho Decisório, formalizada em 13/08/2015 (fl. 11).
Conforme consolidado na jurisprudência administrativa, a retificação da DCTF após
a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição não é, por si só, inválida;
porém, exige a comprovação efetiva e documental do erro pretendido e a demonstração da
origem, natureza e extensão do crédito.
A empresa anexou razão contábil da conta “Impostos de Terceiros Recolhidos a
Maior” (fls. 14/16) e alegou que o crédito estaria formalmente registrado. Contudo, o lançamento
contábil de si mesmo não constitui prova autônoma do indébito. O documento não evidencia de
forma clara e detalhada a apuração do valor efetivamente devido de IRRF código 0916 em
dezembro/2014, tampouco demonstra que os estornos registrados no sistema interno
correspondem ao valor creditício pleiteado.
Além disso, não foram juntadas planilhas internas, relatórios de retenção, bases de
cálculo, demonstrativos de recomposição da DIRF ou outros elementos capazes de demonstrar,
com segurança, que o valor devido naquele mês não seria o originalmente declarado e que o
recolhimento não foi integralmente utilizado para amortização de débitos declarados.
A DIRF retificadora de 2014 juntada às fls. 36/41 apresenta, de fato, diversos
valores mensais recolhidos, mas não permite inferir de maneira direta o montante efetivamente
devido no mês de dezembro para o código 0916. Não foi juntada estrutura analítica
demonstrando o percurso contábil da diferença de R$ 371,29 e tampouco documentos que
permitam relacionar os valores informados no PER/DCOMP com valores reconhecidos no SPED ou
com documentos de retenção.
Ao contrário do alegado, o conjunto probatório não elide a conclusão da DRJ de que
a contribuinte não comprovou erro material ou de cálculo apto a ensejar a retificação do débito
originalmente declarado. Com efeito, cabe ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do
alegado direito creditório, conforme art. 373, I, do CPC e art. 36 da Lei no 9.784/1999. Na ausência
de comprovação documental clara, objetiva e suficiente, impõe-se manter a presunção de
legitimidade das informações prestadas na declaração original.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.628 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904380/2015-17
5
Assim, não restou demonstrada a liquidez e certeza do crédito de R$ 371,29. Não
havendo crédito constituído, tampouco há pedido de restituição a ser homologado.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar a
preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 74
DF CARF MF
Original